Tribunal: TJMT
Processo: 1024384-98.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024384-98.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS - CPF: 238.211.409-68 (AGRAVADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE INTIMAÇÃO. ERRO NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE NOVA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em face de sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A sentença reconheceu a irregularidade na notificação do executado no processo administrativo que originou o crédito tributário, por ter sido realizada por edital sem o esgotamento prévio das formas ordinárias de intimação, o que configurou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. O agravante alega que a notificação por edital seria válida, pois a tentativa de notificação via correios restou infrutífera com o retorno da correspondência devido à insuficiência do endereço, não havendo outra alternativa senão a publicação do edital.

II. Questão em discussão

4. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em: (i) saber se é válida a notificação por edital realizada em processo administrativo quando não esgotadas as formas ordinárias de intimação; (ii) saber se a nulidade da notificação no processo administrativo acarreta a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

5. A legislação estadual estabelece que a intimação por carta com aviso de recebimento é considerada efetivada com a entrega no endereço fornecido pelo interessado, constituindo ônus do requerente informar seu endereço para correspondência e suas alterações posteriores, nos termos do artigo 38 da Lei Estadual número 7.692, de 1º de julho de 2002.

6. O Decreto Estadual número 1.986, de 2013, em seu artigo 4º, estabelece que a intimação por publicação no Diário Oficial somente pode ser realizada quando os interessados forem indeterminados, desconhecidos ou tiverem domicílio indefinido, tratando-se de medida excepcional condicionada ao esgotamento das formas ordinárias de notificação.

7. No caso dos autos, o Auto de Infração número 1068D foi emitido em 26 de março de 2018, sendo que a SEMA inicialmente tentou notificar o contribuinte no endereço da Rua Piracicaba, número 649 S, centro, Juara, Mato Grosso, mas a correspondência foi devolvida com a informação de que o destinatário havia se mudado.

8. Em seguida, a SEMA enviou nova notificação para o endereço da Rua Barbacena, número 649, S, centro, Juara, Mato Grosso, sendo que neste local o autuado tomou ciência do auto de infração, conforme comprovado pelo aviso de recebimento anexado aos autos, demonstrando que o contribuinte sempre teve domicílio conhecido neste endereço.

9. Ao ser proferida a decisão administrativa homologatória número 1358, de SPA, de SEMA, de 2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente enviou a notificação relacionada a essa decisão para um endereço incorreto, qual seja, Rua Barbacena, número 6495, centro, Juara, Mato Grosso, quando o endereço correto era número 649, conforme consta na documentação do processo administrativo, tendo a correspondência retornado com a informação de endereço insuficiente.

10. O aviso de recebimento não comprova qualquer nova tentativa de entrega da notificação ao autuado no endereço correto, evidenciando que a SEMA não esgotou as formas ordinárias de intimação antes de proceder à notificação por edital, uma vez que o contribuinte sempre teve endereço conhecido e devidamente cadastrado nos autos do processo administrativo.

11. A adoção direta da intimação por edital, sem o cumprimento da ordem legal sucessiva de tentativas de notificação pessoal ou postal no endereço correto, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do processo administrativo a partir do vício na notificação.

12. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional e somente é válida após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou por carta com aviso de recebimento, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

13. A nulidade da notificação no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e, consequentemente, a própria execução fiscal, impondo sua extinção com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional e somente é válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação, nos termos da legislação estadual aplicável. O envio de notificação para endereço incorreto, seguido de publicação de edital sem nova tentativa de localização do contribuinte no endereço correto e conhecido, configura nulidade do processo administrativo por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A nulidade da intimação no processo administrativo acarreta a invalidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil de 2015, artigo 487, inciso I; Lei Estadual número 7.692, de 1º de julho de 2002, artigo 38; Decreto Estadual número 1.986, de 2013, artigo 4º; Lei Complementar Estadual número 232, de 2005, artigo 121.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Agravo de Instrumento número 1025207-30.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgamento em 19 de novembro de 2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível número 1027484-95.2022.8.11.0041, Relator Desembargador Edson Dias Reis, julgamento em 12 de junho de 2025, Vice-Presidência; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Número Único 1000768-31.2022.8.11.0041, Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024384-98.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença foi proferida em razão da irregularidade na notificação do apelado, que, segundo o juízo de origem, foi feita apenas por correios, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No agravo interno, o Estado de Mato Grosso alega que a notificação por edital é válida, pois a tentativa de notificação via correios restou infrutífera. Argumenta que, após o retorno da correspondência devido à insuficiência do endereço, não havia alternativa senão a publicação de edital, conforme previsão legal no Código de Processo Civil e na legislação específica do Estado de Mato Grosso.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 341938397, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024384-98.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença foi proferida em razão da irregularidade na notificação do apelado, que, segundo o juízo de origem, foi feita apenas por correios, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A questão central do processo diz respeito à validade da notificação do contribuinte no procedimento administrativo que gerou os créditos tributários em questão.

Inicialmente, é importante ressaltar que a Constituição Federal assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, impondo ao Poder Público uma série de obrigações e deveres com o objetivo de garantir esse direito.

Ademais, é sabido que, o contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais, os quais devem ser observados em todos os procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de violação de outros princípios igualmente fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, que ocupa posição central no ordenamento jurídico brasileiro.

No caso em questão, observa-se que o Auto de Infração nº 1068D foi emitido em 26-3-2018. Inicialmente, a SEMA tentou a notificação no endereço da Rua Piracicaba, nº 649 S, centro, Juara/MT, mas a correspondência foi devolvida com a informação de que o destinatário havia se mudado.

Na sequência, a SEMA enviou uma nova notificação para o Sr. Jair de Almeida no endereço da Rua Barbacena, nº 649, S, centro, Juara/MT, sendo que neste local o autuado tomou ciência do auto de infração, conforme comprovado pelo AR anexado aos autos.

Assim, é possível concluir, com base na documentação apresentada, que o excipiente sempre teve domicílio e endereço na Rua Barbacena, nº 649, S, centro, Juara/MT.

Entretanto, ao ser proferida a decisão administrativa homologatória nº 1358/SPA/SEMA/2021, a SEMA/MT enviou a notificação relacionada a essa decisão para um endereço incorreto, qual seja, Rua Barbacena, nº 6495, centro, Juara/MT, conforme consta na documentação do processo administrativo. A correspondência retornou com a informação de "endereço insuficiente".

O que se observa é que o AR não comprova qualquer nova tentativa de entrega da notificação ao autuado, ou seja, a SEMA/MT sequer enviou uma notificação para o endereço correto do excipiente.

Portanto, não poderia a SEMA/MT ter realizado a notificação referente à decisão administrativa por meio de edital, como fez, uma vez que o excipiente sempre teve seu endereço na Rua Barbacena, nº 649, S, e não no número 6495, como foi indicado no ofício de notificação.

A Lei Estadual nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe em seu artigo 38 que a intimação por carta com aviso de recebimento é considerada efetivada com a entrega no endereço fornecido pelo interessado.

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I- Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II- Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III- na citação e intimação pessoal, caso o destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV- Quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Já o artigo 4º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, estabelece que a intimação somente poderia ter sido realizada por publicação no Diário Oficial quando os interessados fossem indeterminados, desconhecidos ou tivessem domicílio indefinido, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que o excipiente possuía endereço conhecido e devidamente cadastrado nos autos do processo administrativo.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Antônio Pawlak Neto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu liminar pleiteando a suspensão dos efeitos do despacho administrativo nº 430/CPA/SGPA/SEMA/2025, o qual declarou intempestivo recurso apresentado no Processo Administrativo nº 8292/2022 e manteve sanção por infração ambiental, com inscrição de débito na dívida ativa. O agravante alegou nulidade da intimação editalícia por ausência de esgotamento prévio das formas ordinárias de notificação, ante o uso de endereço incompleto e ausência de nova tentativa válida de ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as formas ordinárias de intimação; (ii) estabelecer se a nulidade da notificação afeta a validade dos atos subsequentes, como a inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC nº 232/2005 e Decretos Estaduais nº 1.986/2013 e 1.436/2022) exige que a intimação por edital em processo administrativo ambiental ocorra apenas após o esgotamento das formas ordinárias de notificação — pessoal, por representante legal ou por carta com AR —, sendo medida excepcional condicionada à comprovação de que o autuado está em local incerto ou não sabido.

No caso, a única tentativa de notificação postal foi enviada a endereço incompleto, retornando com a anotação “ao remetente”, sem que a administração realizasse nova tentativa de localização ou diligência complementar, o que impede a caracterização do autuado como estando em “local incerto ou não sabido”.

A adoção direta da intimação por edital, sem cumprimento da ordem legal sucessiva, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), ensejando nulidade do processo administrativo a partir do vício na notificação.

O comparecimento espontâneo do agravante aos autos após a intimação editalícia, com apresentação de recurso administrativo, não convalida a irregularidade, pois não supre a ausência de ciência prévia válida da autuação.

A inscrição em dívida ativa, como consequência de processo administrativo viciado, deve ser suspensa para evitar danos irreversíveis, como protesto indevido e execução fiscal ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional e somente é válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação, nos termos da legislação estadual.

A ausência de nova tentativa de notificação, após retorno de correspondência por erro no endereço, invalida a ciência por edital e compromete a legalidade do procedimento.

A nulidade da intimação por edital acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da inscrição em dívida ativa, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1 .019, I; LC/MT nº 232/2005, art. 121, § 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º; Decreto Estadual nº 1 .436/2022, art. 22; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 00008673120188110082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/11/2023; TJMT, Apelação nº 1012206-20 .2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18/06/2024; TJMT, AI nº 1028229-33.2024 .8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/01/2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10252073020258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 19/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2025)

A intimação por edital é uma medida excepcional, devendo ser adotada apenas após a falha das tentativas de notificação, sob pena de cerceamento de defesa.

Sobre esse tema, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PRÉVIAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF – ART. 121 DA LC 232/2005 – ART. 4º DO DECRETO ESTADUAL 1 .986/2013 – EXTINÇÃO DA CDA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 3º DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Elio Henrique Lazaron, declarando a nulidade do processo administrativo ambiental e determinando a extinção da respectiva Certidão de Dívida Ativa, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da notificação por edital nos processos administrativos que originaram a CDA, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A notificação por edital é medida excepcional e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou por carta com aviso de recebimento, conforme art. 121 da LC 232/2005 e art. 4º do Decreto Estadual 1.986/2013.

2. No caso, não houve comprovação de tentativa válida de localização do autuado antes da notificação editalícia, o que configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.

3. A nulidade da notificação compromete a validade da CDA, impondo sua extinção.

4. Quanto às custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001, não havendo reembolso a ser feito pela Fazenda Pública, pois não houve antecipação de despesas pela parte contrária.

5. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os percentuais legais, em consonância com o Tema 1 .076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em custas processuais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese: “A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após esgotadas as tentativas de intimação pessoal, por representante ou por carta com AR, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LV; - Constituição Federal, art. 225; Código de Processo Civil, art. 924, III e art . 927, III; Lei Complementar Estadual 232/2005, art. 121; Lei Estadual 7.692/2002, arts. 4º, 6º e 24; Decreto Estadual 1 .986/2013, art. 4º; Lei Estadual 7.603/2001, art. 3º; Tema 1 .076 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N. U 1000768-31.2022 .8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 30/11/2022; TJMT, N. U 0002927-22.2016.8.11 .0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 02/12/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10274849520228110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/6/2025)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026